Tribunal: TJES
Processo: 5001301-24.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001301-24.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros

APELADO: MARILHA ROMANEL

RELATOR(A):

DES JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA DECORRENTE DE TAMPA DE BUEIRO MAL FIXADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Castelo contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada em face do Município e da CESAN, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento de danos materiais e danos morais, decorrentes de acidente sofrido pela autora ao cair com sua motocicleta em um bueiro mal fixado. O Município defendeu sua ilegitimidade para responder solidariamente, alegando culpa exclusiva da concessionária e pleiteando, subsidiariamente, que sua responsabilidade fosse limitada à hipótese de insolvência da CESAN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Castelo responde solidariamente com a CESAN por acidente decorrente de tampa de bueiro mal fixada; e (ii) estabelecer se, sendo reconhecida sua responsabilidade, esta deve ser subsidiária, e não solidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do poder público por omissão
genérica
é subjetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, exigindo comprovação de culpa, nexo causal e dano, o que restou demonstrado nos autos d
iante da omissão do Município em fiscalizar e manter adequadamente a via pública, inclusive com ausência de sinalização.

A omissão do Município em zelar pela conservação da via pública, bem como em fiscalizar o serviço delegado à concessionária, caracteriza falha na prestação do serviço público, atraindo a incidência dos arts. 186 e 927 do Código Civil e do art. 22 do CDC.

A jurisprudência consolidada do STJ admite, em hipóteses como a dos autos, que o Poder Concedente responde de forma subsidiária nos casos em que o concessionário ou permissionário não dispuser de recursos para indenizar os prejuízos que tiver causado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade do Município por omissão genérica na conservação de vias públicas é subjetiva e exige a comprovação de culpa, nexo causal e dano.

Em caso de falha atribuída diretamente à concessionária de serviço público, admite-se a responsabilização subsidiária do ente público, na forma da orientação jurisprudencial do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5001301-24.2021.8.08.0013

APELANTE
:
MUNICIPIO DE CASTELO

APELADA: MARILHA ROMANEL

J
UIZ: DR. JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto
pelo MUNICIPIO DE CASTELO
em face de sentença proferida pelo Juízo de Castelo - 1ª Vara, em AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por MARILHA ROMANEL contra o MUNICIPIO DE CASTELO e a COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN), cujo
decisum
julgou
parcialmente
procedente a pretensão exordial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, “
para condenar os requeridos,
solidariamente, a pagar à autora, a título de danos materiais, a quantia de R$ 945,30 (novecentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos)
”, além de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, oportunidade em que os condenou às custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2º do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou que “
foi condenado, solidariamente, ao pagamento de danos materiais e morais postulados pela Recorrida, em razão de acidente sofrido devido ao deslizamento da tampa de bueiro mal fixado pela CESAN (Primeira Requerida).
”

Pontuou, contudo, que “
o acidente ocorreu por culpa exclusiva da 1ª Requerida – CESAN, inexistindo provas do ato comissivo ou omissivo do Recorrente no evento danoso. (...) Assim, a sentença objurgada deve ser reformada, excluindo qualquer responsabilidade do Recorrente sobre o evento danoso, tendo em vista a inexistência de provas de sua culpa na ocorrência do acidente.
”

Destacou, ainda, que, caso mantida a sua condenação, “
deveria ser observado que a sua responsabilidade é meramente subsidiária e somente ocorreria em caso de insolvência da primeira Requerida (CESAN).
”

Prefacialmente, é cediço que o §6º, do artigo 37, da Constituição Federal, consagrou a teoria do risco administrativo ao instituir, em nosso sistema jurídico, a responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, senão vejamos:

Artigo 37, § 6º,
CF/88
.
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Desta forma, para a caracterização da responsabilidade objetiva do ESTADO, revela-se necessária a congruência de 04 (quatro) fatores: (I) a existência do dano; (II) o nexo de causalidade entre o comportamento estatal e o evento danoso; (III) a oficialidade da atividade causadora da lesão imputável ao agente público; bem como (IV) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal, sendo, por conseguinte,
dispensável
invocar o dolo ou culpa do agente público, o mau funcionamento ou falha da Administração, bastando a existência da relação material de causa e efeito entre a ação ou omissão administrativa
específica
e o dano sofrido pela vítima.

Noutro giro, por ser subjetiva a responsabilidade civil estatal nos casos de conduta omissiva
genérica
, esta somente será demonstrada caso estiverem presentes os elementos caracterizadores da culpa, quais sejam, a comprovação, concomitante, da negligência estatal, do dano causado, além do nexo de causalidade entre ambos.

Note-se que
“
A responsabilidade civil da Administração Pública por omissão pressupõe a comprovação, além do dano, da falta do serviço público ao menos por culpa (negligência, imprudência ou imperícia) atribuível ao Estado, bem como do nexo de causalidade entre o dever de agir e o dano. Trata-se de hipótese de responsabilidade subjetiva, e não objetiva (art. 37, §3º, da CF/1988), dependendo da comprovação do elemento subjetivo
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.773.523/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 10/9/2019.)

Confira-se: REsp n. 1.709.727/SE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022; AgInt no AREsp 1.249.851/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/09/2018; AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 26/06/2017; AgRg no REsp 1345620/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 02/12/2015; REsp 1230155/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013, etc.

Neste sentido, será objetiva a responsabilidade estatal por atos omissivos específicos, ao passo em que será subjetiva a responsabilidade estatal nos casos de conduta omissiva genérica.

Referida distinção foi abordada por
SÉRGIO CAVALIERI FILHO
, ao asseverar que “
na omissão
específica
o dano provém diretamente de uma omissão do Poder Público; na omissão
genérica
, o comportamento omissivo do Estado só dá ensejo à responsabilidade subjetiva quando for concausa do dano juntamente com a força maior (fatos da natureza), fato de terceiro ou da própria vítima.
”
1

Na espécie, analisados os autos, verifico a culpa da municipalidade pelo acidente envolvendo
a
apelad
a
, na medida em que descumpriu o seu dever legal de zelar pela conservação da via pública, omitindo-se, outrossim, em sinalizar e isolar a área afetada pela irregularidade na pavimentação,
concorrendo para o sinistro, tampouco prezou pela adequada prestação do serviço público por ele concedido à CESAN, conspurcando o artigo 22, do CDC, abaixo transcrito:

Artigo 22, CDC.

Os órgãos públicos
, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros
e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.

Nos casos de descumprimento
, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.

Referida conclusão é corroborada pelos relatos das testemunhas, ao afirmarem que a apelada trafegava normalmente com sua motocicleta quanto, de forma inesperada, caiu no buraco do bueiro da CESAN, pois a tampa estava solta, sem qualquer tipo de sinalização no local.

Desse modo, como exposto, o apelante deixou de agir para evitar o resultado danoso, razão pela qual, uma vez comprovado o dano, a omissão deliberada do ente público e o nexo de causalidade, presente está o dever de indenizar os prejuízos efetivamente sofridos pela parte autora, à luz dos artigos 186 e 927, do CC/02.

Em caso análogo, posicionou-se a jurisprudência deste e. TJES:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO.
DANOS MORAIS.
ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. QUEDA EM BUEIRO DANIFICADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. OMISSÃO NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença que o condenou ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais a MATHEUS GOMES DE SOUZA, menor à época, em razão de acidente ocorrido com a queda em bueiro danificado. O apelante alega ausência de responsabilidade subjetiva, sustentando culpa exclusiva da vítima, que caminhava em local inadequado e desacompanhada de responsável. Subsidiariamente, pleiteia reconhecimento de culpa concorrente e redução do valor indenizatório em 50%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Cariacica tem responsabilidade pelo acidente sofrido pelo apelado, decorrente da queda em um bueiro mal conservado, com a consequente obrigação de indenizar; e (ii) caso a responsabilidade seja reconhecida, analisar se houve culpa concorrente da vítima que justifique a redução da indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil do Estado, no caso de conduta omissiva, é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa, nexo de causalidade e dano, conforme entendimento consolidado e precedentes do STJ.
O ente público municipal tem o dever de zelar pela conservação e manutenção das vias públicas, cabendo a ele a responsabilidade pela omissão culposa que resulte em danos a terceiros, quando demonstrada falha no serviço de manutenção. As provas documentais e testemunhais indicam que o acidente ocorreu em virtude de defeito na grade de proteção de um bueiro, sem sinalização adequada, dentro do perímetro urbano, o que caracteriza omissão do município na sua obrigação de manutenção e segurança das vias públicas.
Não há comprovação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, pois o bueiro estava próximo à calçada e sem sinalização, o que possibilitava o acidente independentemente da conduta do menor ou da presença de responsável. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização por danos morais é adequado, respeitando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do acidente e as consequências físicas e emocionais para a vítima. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil do município, em casos de omissão na manutenção de vias públicas, é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa, nexo de causalidade e dano. 2. A omissão na conservação de bueiro danificado, que causou acidente, gera o dever de indenizar, sendo inaplicável a tese de culpa concorrente da vítima, quando ausente prova nesse sentido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.249.851/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 20/9/2018; TJES, Apelação Cível n° 0016938-09.2017.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 21/6/2023. (
TJES
; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0021097-65.2016.8.08.0012, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 26/Nov/2024)

Por outro lado, com razão a municipalidade ao vindicar a reforma da sentença para fixar a sua responsabilidade subsidiária pelos danos causados, eis que, “
Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o Poder concedente é responsável subsidiariamente quando o concessionário ou o permissionário não possuírem meios para arcar com as indenizações em decorrência dos prejuízos a que derem causa.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 2.000.843/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
dou parcial
provimento
ao recurso,
tão somente para
fixar
a responsabilidade subsidiária do apelante pelos danos causados, mantendo, no mais, incólume a sentença vergastada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil – 14. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 293.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.